Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. FILHO COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO E SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGISLATIVA EXPRESSA – LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011, ART. 61, II, § 1o. NEGADO SEGUIMENTO.

1. Pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; nesta hipótese, “o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.” (Lei Complementar Distrital 840/2011, art. 61, II, § 1o).

2. Os requisitos exigidos pela Lei Complementar Distrital 840/2011 consistem na comprovação da qualidade de pessoa com deficiência por meio de junta médica oficial, a qual deve atestar este status e a quantidade de carga horária necessária para os respectivos cuidados. 2.1. Requisitos legais preenchidos, conforme Laudo Pericial 041/2020, que – por meio de junta médica oficial – reconheceu a qualidade de pessoa com deficiência do filho da impetrante e definiu o necessário acompanhamento especializado em até 25% da jornada de trabalho da servidora pública distrital.

3. “4.1. A Constituição Federal assegura o pleno exercício dos direitos básicos e a proteção das pessoas com deficiência, nos termos do art. 227. 4.2. Além disso, a concessão de horário especial para servidor público distrital, que tenha dependente com deficiência, encontra-se prevista na Lei Complementar no 840/2011, sendo que o percentual da redução da jornada foi majorado de ‘até 20%’ para ‘até 50%’ por força da LC no 954/2019, que alterou a redação da LC no 840/2011.” (TJDFT. Acórdão 1320608, 07021923820208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Remessa necessária conhecida e desprovida.